Tribunal: STF
Processo: ARE 1437426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITORIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERGUIDA A MARGEM DE FERROVIA FEDERAL. DEVOLUÇÃO DA ÁREA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. APELO IMPROVIDO.



    1. Trata-se, de apelação interposta pela 'TRANSNORDESTITNA LOGISTICA S/A, em sede de ação de obrigação de fazer, ajuizada contra o Município de Serra Talhada/PE, em face de sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por ausência de interesse, que tem, como pedido o fim das obras na porção da faixa de domínio esbulhada. O juízo de primeira instância, por entender que o imóvel objeto da presente demanda, estaria em desuso, havendo a construção de uma nova ferrovia, resultaria na ausência de interesse do recorrente, por não mais utilizar a área para fins de exploração da malha ferroviária



    2. Trata-se de uma ação ordinária de obrigação de fazer com pedido liminar, cujo objeto é a restauração da via férrea ao estado anterior, com a abstenção do promovido em realizar novas obras no local, respeitando a faixa não edificável de 15 (quinze) metros de cada lado dos trilhos Ou seja, pretende a recorrente a restauração da via férrea ao estado anterior, com a abstenção do promovido em realizar novas obras no local, com a relocação dos trilhos retirados e reconstruído o aterro de sustentação.



    3 A localidade em que está sendo feita a obra pelo Município se encontra dentro da faixa de domínio da recorrente, fato que se apresenta incontroverso, de acordo com o laudo pericial constante dos autos.



    4. Conforme apontado na perícia a malha ferroviária do nordeste encontra-se com sua estrutura em condições precárias, em que boa parte dos trilhos se encontra destruída, e o que, restou está mal conservado. O parecer apresentado pelo engenheiro responsável pela elaboração do laudo pericial elenca motivos suficientes pela improvável reutilização da área objeto da lide.



    5. Uma vez que a linha ferroviária em questão encontra-se desativada, o retorno de suas operações é improvável, ante os fatores elencados pelo perito, mostra-se -fora da razoabilidade determinar, sua devolução, com a demolição das obras viárias, esgotamento sanitário e tubos da adutora de abastecimento do Município de Serra Talhada/PE, com o gasto de recursos em prejuízo da população.



    6. É de conhecimento público a construção uma nova malha ferroviária para o transporte de cargas da região nordeste. Fato que faz concluir que a antiga linha férrea não mais voltará a ser utilizada. No caso concreto, o interesse público não estará sendo atendido caso haja a restauração da via férrea ao estado anterior, pois não haverá utilidade para a parte autora, tampouco para a população.



    7. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente